Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-90.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 1002910-90.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Apelada: MIRELLI CINTIA DA SILVA.
Data de Julgamento: 17/03/2023.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL - ARTIGO 28 DA LEI No. 11.343/06 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - CÁLCULO SOBRE A PENA IN ABSTRATO - INEXISTÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.
1. Transcorrido prazo superior a 02 (dois) anos entre a data dos fatos e a data deste julgamento, e considerando a inexistência de qualquer marco interruptivo, prescrita está a pretensão punitiva do Estado.
2. Extingue-se a punibilidade da parte apelada, em razão da prescrição, com base nos artigos 30 da Lei no 11.343/06 c/c art. 107 do Código Penal.
3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal.
4. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002910-90.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MIRELLI CINTIA DA SILVA - CPF: 068.314.021-35 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023